Tribunal: TCU
Processo: 018.212/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 054/2003, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 489625, funçãonull, que teve como objeto MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (no da TCE no sistema: 1454/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1245/2026-TCU-Plenário Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo (a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba, em desfavor de Durval Barbosa da Silva e Concretal-Construtora Leonco Ltda, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 489625 (peça 9) firmado entre o Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o município de Alagoinha - PB, que tem por objeto o instrumento descrito como "MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES"; Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 107), que concluiu ter ocorrido a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, e, portanto, que esta deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e Considerando o parecer do Ministério Público que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 110); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, III e VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e aos responsáveis, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.212/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Concretal-Construtora Leonco Ltda (02.272.621/0001-50); Durval Barbosa da Silva (XXX.293.024-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Alagoinha - PB. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.